Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-53.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002321-53.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 395.791.401-97 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
PARCIAL
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de empréstimo consignado não contratado e portabilidade bancária não autorizada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve comprovação da regularidade da contratação do empréstimo e portabilidade bancária; (
ii
) se é devida a repetição dos valores em dobro; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor comprovar a origem do seu crédito quando não reconhecido pelo devedor, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a existência da relação jurídica, especialmente quando se trata de fato constitutivo do seu direito e diante da impossibilidade de exigir do consumidor a prova de fato negativo.

4. Os documentos apresentados pela instituição financeira (formulários de abertura de conta, documentos eletrônicos e selfie) são insuficientes para comprovar a regularidade da contratação, pois contêm inconsistências nos dados pessoais, como estado civil incorreto, endereço inválido e informações incompletas de filiação.

5. A rápida contestação do consumidor junto ao PROCON, apenas quatro dias após a suposta contratação, e os extratos bancários demonstrando a transferência de portabilidade não autorizada fragilizam a tese de contratação voluntária.

6. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, independentemente de comprovação de culpa, quando a cobrança constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo, no caso, engano justificável por parte da instituição financeira.

7. O desconto indevido em folha de pagamento de aposentadoria configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico, principalmente por afetar verba alimentar.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$7.000,00)
é excessivo e deve ser reduzido para R$4.000,00
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a validade da contratação de empréstimo e portabilidade bancária, mediante documentos hábeis e consistentes, quando contestados pelo consumidor. 2. A restituição em dobro do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, como nos casos de descontos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in
r
e

i
psa
,
por afetar verba alimentar e causar indisponibilidade financeira ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I e II, do CPC; Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; Turma Recursal - N.U 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023; Turma Recursal - N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002321-53.2024.8.11.0006

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Cáceres

Recorrente
:
Banco Mercantil do
Brasil
S/A

Recorrido
:
Paulo Henrique da Silva

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Paulo Henrique da Silva
ajuizou

reclamação

em
face do Banco Mercantil do
Brasil
S/A.
Noticiou
que: a) é
aposentado
e
teve
a
portabilidade
de
seu

benefício

transferida
para o banco
requerido

sem

sua

autorização
; b)
além
da
portabilidade

indevida
,
foi

surpreendido
com
descontos

em

seu

benefício

referentes
a um
empréstimo

consignado
que
não

contratou
; c)
ao

verificar
a
situação
junto
ao
banco,
foi

informado
que
havia

sido

realizado
um
empréstimo

em

seu

nome
, o qual
não

foi

por

ele

solicitado
; d)
já

havia

sido

vítima

anteriormente
de
fraude

semelhante

pelo

mesmo
banco, tendo
acionado
o PROCON.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) a
devolução

em
dobro dos
valores

descontados
; c)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
20.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) o banco
requerido

não

comprovou
a
contratação

legítima
do
empréstimo

consignado
; b)
os

documentos

apresentados

pelo
banco
eram

unilaterais
,
sem

assinatura
da
parte

autora
; c) a
transferência
de
portabilidade

bancária
e a
realização
do
empréstimo

ocorreram

sem

autorização
do
autor
; d) a
falha

na

prestação
do
serviço

ficou

caracterizada
; e) o
dano
moral
restou

configurado
.
Condenou
o
requerido
a: a)
declarar

a

inexistência
de
relação

jurídica
entre as partes e do
contrato
de
empréstimo

discutido

nos
autos; b)
restituir

em
dobro
os

valores

descontados

indevidamente
; c)
pagar

indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 7.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o autor aderiu aos contratos de empréstimos consignados e se comprometeu a transferir seu domicílio bancário ao recorrente; b) o banco disponibilizou os valores contratados na conta da parte recorrida, o que seria suficiente para elidir sua má-fé; c) simples descontos não configuram automaticamente danos morais, sendo necessário comprovar efetivamente o sofrimento psicológico; d) não houve demonstração de ofensa aos direitos da personalidade do autor; e) o valor da indenização por danos morais foi excessivo; f) a restituição em dobro é indevida, por não haver má-fé do banco. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais
e, alternativamente
, a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e condenação para restituição simples.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025